Tribunal: STF
Processo: ADI 7907
Classe: ADI
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade proposta pela Confederação Brasileira de Trabalhadores Policiais Civis, COBRAPOL, para questionar o art. 31, II, da Lei 9.096/1995 (Lei dos Partidos Políticos), dispositivo que trata de vedação financeira imposta às agremiações partidárias em geral. 
Eis o teor da norma questionada:

Art. 31. É vedado ao partido receber, direta ou indiretamente, sob qualquer forma ou pretexto, contribuição ou auxílio pecuniário ou estimável em dinheiro, inclusive através de publicidade de qualquer espécie, procedente de:
[...]
II - entes públicos e pessoas jurídicas de qualquer natureza, ressalvadas as dotações referidas no art. 38 desta Lei e as proveniente do Fundo Especial de Financiamento de Campanha; (Redação dada pela Lei nº 13.488, de 2017)

A Entidade Requerente defende, preliminarmente, sua legitimidade ativa para propor a presente ação direta enquanto “entidade sindical de instância máxima [...]  com cinco federações regionais integrantes”, eis que estaria presente a necessária pertinência temática entre seu objeto social e o teor da norma controlada.
Quanto ao mérito, argumenta que a proibição que impede os partidos políticos de receberem recursos de empresas privadas teria dado azo ao financiamento de campanhas eleitorais pelo crime organizado.
Defende, assim, o retorno da possibilidade de pessoas jurídicas de direito privado financiarem campanhas eleitorais: “a oferta de recursos lícitos diminui a demanda por recursos ilícitos, ou seja, os candidatos, sobretudo os entrantes, sem cargo, sem destaque, sem grande popularidade, terão menores razões para se deixar seduzir pelo dinheiro do crime”.
Pontua que “a reinstituição do financiamento empresarial deve ser mediada por partidos e por grupos organizados da sociedade civil, com o que empresas doam para esses que, por sua vez, decidem como distribuirão os recursos entre os candidatos, sob elevados critérios de governança, de transparência e de rastreabilidade”.
Postula, pois, concessão de medida cautelar para:

 (i) exigir de todos os candidatos e partidos políticos a obtenção de certidões criminais de todos os seus principais doadores pessoas físicas, especialmente daqueles que sejam sócios de sociedades empresariais;
(ii) determinar ao TSE que crie um canal de denúncias específico para apurar a relação de doadores pessoas físicas com o crime organizado, dando-se ampla divulgação à sociedade brasileira, inclusive através de campanhas institucionais;
(iii) determinar que candidatos e partidos exijam de seus fornecedores de serviços e de produtos certidões negativas criminais dos seus sócios pessoas físicas;
(iv) determinar a integração dos sistemas de informação da Justiça Eleitoral com os cadastros de registros policiais dos Estados, com os Tribunais Estaduais e Federais, para que dessa integração seja possível identificar fornecedores de produtos e de serviços e ou doadores pessoas físicas investigados, indiciados ou denunciados por associação ao crime organizado ou a crimes praticados por organizações criminosas em atuação no Brasil ou no exterior;
(v) impor consequências legais, de natureza eleitoral, aos partidos e candidatos que receberem doações e que contratarem prestadores de serviço ou fornecedores de produtos associados ao crime organizado

Em sede definitiva, requer a confirmação dos pedidos cautelares, a declaração de inconstitucionalidade do art. 31, caput e inciso II, da Lei 9.096/1995, bem assim que o Congresso Nacional “legisle sobre o financiamento empresarial de campanhas eleitorais, em prazo razoável e de acordo com as balizas constitucionais mínimas a serem determinadas por este E. Supremo Tribunal Federal – e sugeridas ao longo desta petição inicial -, sob pena de ser autorizado ao Tribunal Superior Eleitoral atuação normativa subsidiária e excepcional”.
É o relatório.
Decido.

A presente Ação Direta de Inconstitucionalidade não reúne as condições processuais indispensáveis ao seu conhecimento, pois a requerente carece de legitimidade ativa para postular em desfavor da validade constitucional da norma questionada.
A Constituição de 1988, alterando uma tradição em nosso direito constitucional, que a reservava somente ao Procurador-Geral da República, ampliou a legitimidade para a propositura da ação direta de inconstitucionalidade, transformando-a em legitimação concorrente. Para alguns legitimados do art. 103 da Constituição Federal, porém, esta CORTE exige, para alguns deles, a presença de requisitos adicionais para a plena caracterização de sua legitimidade. 
É o que sucede com as confederações sindicais e entidades de classe, que, embora constem do art. 103, IX, da Constituição Federal, não são legitimadas universais para a propositura das ações do controle concentrado de constitucionalidade, incumbindo-lhes a demonstração da pertinência temática entre seus objetivos estatutários e o objeto normativo eventualmente impugnado. Nesse sentido: ADI 4.722 AgR, Rel. Min DIAS TOFFOLI, DJe de 15/2/2017; ADI 4400, Rel. P/ acórdão Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 3/10/2013; ADI 4190 MC-Ref, Rel. Min. CELSO DE MELLO, DJe de 11/6/2010; e ADI 5919 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, DJe de 22/08/2018, esta última assim ementada: 

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PROVIMENTO INTERNO DO TRT DA 5ª REGIÃO. CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE DA AUTORA. INEXISTÊNCIA DE PERTINÊNCIA TEMÁTICA ENTRE O OBJETIVO INSTITUCIONAL DA POSTULANTE E O CONTEÚDO DA NORMA IMPUGNADA. 
1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o reconhecimento da legitimidade ativa das confederações para incoar o controle concentrado de constitucionalidade demanda a comprovação da pertinência temática entre os objetivos institucionais da postulante e o conteúdo da norma impugnada. Precedentes. 
2. Agravo regimental a que se nega provimento.

Na espécie, não é possível encontrar referibilidade direta entre as normas contestadas e o objeto social da entidade autora. É que a COBRAPOL, que congrega como filiadas “federações de trabalhadores Policiais Civis” e “Sindicatos representativos dos trabalhadores Policiais Civis” (art. 7º do seu estatuto) ostenta finalidades essencialmente corporativas e classistas (art. 4º do seu estatuto), o que não guarda correlação imediata e específica com o conteúdo da norma impugnada, que trata de regra de financiamento eleitoral.
Ainda que a Confederação se declarasse vocacionada à defesa do interesse público, de valores democráticos e da lisura do processo eleitoral, tal feito não a habilitaria a instaurar a Jurisdição Constitucional, em sede concentrada, com o objetivo de examinar a validade do objeto impugnado.
Fosse isso possível, estar-se-ia concedendo à Requerente uma legitimidade universal para questionar, junto a esta CORTE, uma miríade de interesses difusos tutelados pela Constituição Federal, com a mitigação do âmbito corporativo em que se insere, o que não condiz com o art. 103, IX, da Constituição Federal, na interpretação que lhe é conferida por este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 
Ante o exposto, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução de mérito, com base no art. 21, IX, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e no art. 485, VI, do Código de Processo Civil de 2015. 
Publique-se.
Brasília, 29 de janeiro de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente